Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. IRREGULARIDADE NA REMUNERAÇÃO DA CONTA. TEMA 1.300. INAPLICÁVEL. PERÍCIA JUDICIAL. CRÉDITO APURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de valores referentes à conta individualizada do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil na demanda relativa à suposta falha na administração da conta vinculada ao PASEP; e (ii) a ocorrência de irregularidades na remuneração da conta individual da parte autora, especialmente quanto à correção monetária e juros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia delimitada na decisão de afetação do Tema 1.300 consiste em “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista”. No caso, a controvérsia não foi resolvida com fundamento no ônus da prova, mas na perícia judicial, razão pela qual afasta-se a suspensão determinada pelo STJ no ProAfR no REsp n. 2.162.198/PE, objeto do Tema 1.300.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150 dos recursos repetitivos, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, bem como por eventuais desfalques e aplicação indevida de rendimentos.
5. A perícia judicial constatou que os valores pagos ao autor eram inferiores aos devidos, comprovando a irregularidade na atualização da conta individual do PASEP.
6. O pedido subsidiário do Banco do Brasil para que a autora apresentasse folhas de pagamento foi afastado, pois a própria parte reconheceu que os créditos são demonstrados por microfichas constantes nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento do STJ no Tema 1.150.
2. O saldo das contas individuais do PASEP deve ser atualizado conforme os critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP, nos termos da Lei Complementar n. 26/1975 e do Decreto n. 4.751/2003.
3. A comprovação de valores creditados pode ser feita por microfichas bancárias, sendo desnecessária a apresentação de folhas de pagamento pelo titular da conta.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; Lei Complementar n. 26/1975, arts. 1o e 3o; Decreto n. 4.751/2003, arts. 4o e 10o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150 dos Recursos Repetitivos (REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF).